Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. EMISSÃO DE DUPLICATAS. CESSÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA DEVEDORA ACERCA DAS CESSÕES DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DA CREDORA ORIGINÁRIA. VALIDADE. PROTESTO DOS TÍTULOS. ILICITUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 290 do Código Civil, [a] cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.
2. Em conformidade com a regra prevista no artigo 292 do Código Civil, o devedor deverá ficar desobrigado em relação ao pagamento realizado ao primitivo credor anteriormente ao efetivo conhecimento da ocorrência da cessão do crédito.
2.1. Observado, no caso concreto, que as cessionárias não lograram demonstrar que a devedora foi devidamente cientificada a respeito da cessão do crédito representado pelas duplicatas emitidas em virtude de compra e venda de mercadorias, deve ser considerado válido o pagamento realizado em favor da primitiva credora.
3. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em inscrição em cadastro de devedores inadimplentes, o abalo de ordem moral é presumível, caracterizando hipótese de dano in re ipsa.
4. Tendo em vista que, nas datas em que foram efetivados os protestos das duplicatas, não havia registro, em órgãos de proteção ao crédito, da existência de outras dívidas inadimplidas em nome da empresa autora, mostra-se inaplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 385.
5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5.1. Tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de redução da indenização por danos morais baseado e alegações genéricas, sobretudo quando observado que o montante fixado se mostra proporcional e adequado para reparar o abalo experimentado pela parte autora, sem ensejar o seu enriquecimento indevido.
6. Os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na hipótese de relação contratual existente entre as partes, devem incidir a partir da citação da parte ré.
7. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados.